Tribunal: TJDFT
Processo: 0701586-88.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701586-88.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALESSANDRO XAVIER DO NASCIMENTO JUNIOR AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS O paciente, em 26.5.24, teve a prisão preventiva decretada nos autos n. 0702327-32.2024.8.07.0011, por descumprir medidas protetivas, injuriar e ameaçar a ex-companheira (ID 61210390). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. O paciente, diagnosticado com transtorno psicológico, foi internado em clínica de reabilitação, em 11.5.24. Os medicamentos prescritos indicam a necessidade de o paciente permanecer na clínica de reabilitação. Desde 4.6.24, o paciente é monitorado por tornozeleira eletrônica em razão do descumprimento de medidas protetivas impostas em favor de outra vítima (autos ns. 0705040-80.2024.8.07.0010 e 0703441-09.2024.8.07.0010). Por isso não representa risco à integridade das duas vítimas. Afirma que o MM. Juiz, ao decretar a prisão preventiva, ignorou pedido da acusação, para que se aguardasse a juntada da declaração atualizada da ofendida, violando, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Entende que desnecessária e desproporcional a medida extrema. Conforme certificado nos autos de origem, em contato telefônico mantido com a vítima, essa declarou que está bem e não há novas ocorrências envolvendo o paciente. E, caso venha a ser condenado, o paciente não cumprirá pena em regime fechado. Pede seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas. A vítima, na delegacia, declarou que o paciente, entre 8.4.24 e 11.5.24, transgrediu medidas protetivas deferidas em seu favor. Ele foi à sua residência e enviou mensagens de texto por aplicativo de conversa, SMS e rede social (Instagram), com teor ameaçador. Em 8.5.24, recebeu mensagem na qual o paciente insistia em conversar com ela - "Oi preciso falar com vc urgente. Me atende por favor...muda esse teu jeito esnobe e mal educada...queria te ajudar. Te encontrar pra te pagar mas vc não ajuda. Enfim adeus.". No dia seguinte, as mensagens passaram a ter tom ameaçador: "Bora voltar. Minha vida tá um caos sem vc. Se vc ama seus pais vc atende...", "Vai atender n? Vou aparecer bem ai. Vou acabar com todos que vc ama." No dia 10.5.24, o paciente enviou mensagem dizendo "Vou acabar com vocês dois sua puta. Você é uma puta. Piranha. A vagabunda ta fudida. Ta fudida. Vai ser feliz com Marboro lá no inferno sua puta. Vou te matar.", "Eu vou acabar com sua vida sua puta, tu vai se arrepender de ter nascido. Tu vai ser feliz com Marboro lá no inferno... me aguarde sua puta, eu vou expor todos seus videos transando sua cachorra, todos vão ver a puta que tu é.". E, em 11.5.24, o paciente publicou, no Twitter, duas fotografias e um vídeo íntimo da ofendida. Em 13.5.24, a vítima se dirigiu novamente à delegacia e declarou que, no dia 11.5.24, pouco depois de ter registrado ocorrência, recebeu sequência de mensagens do paciente - "Tá ligada que a sua felicidade com Marlboro vai ser lá no inferno, me aguarde sua puta, termina essa porra não se eu n abro um only fans com todos seus vídeo e foto sua puta"; "tua vida vai virar um inferno agr sua desempregado puta, pobre, esnobe... tu usa fila e olimpicos sua pobre kkkkkkkkkkkkkkkk"; "vou m@tar esse filha da puta na sua frente rindo sua puta" e "Termina essa porra, tô te avisando que se eu te ver com esse bosta vai ser os dois de arrasta pra cima... me testa não que eu vou te expor com todos os vídeos nosso sua puta". Por volta de 12 horas daquele dia, o paciente s dirigiu à residência da vítima, pulou o portão de entrada do condomínio e começou a gritar com ela, dizendo: "vou te matar, sua puta, se minha vida está um inferno, vou fazer a sua virar um inferno também". E, por volta de 01h34, o paciente encaminhou a ela link de seu perfil no "X" (Twitter) contendo fragmento de vídeo íntimo com imagens da ofendida (ocorrência policial n. 1802/2024-DEAM I - ID 61210388, p. 8/14). Nos crimes com violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator (art. 313, III, do CPP) e para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares. O paciente, em 8.4.24, teve ciência das medidas protetivas deferidas: proibição de se aproximar da vítima a menos de 300 metros e de manter contato com ela, por qualquer meio de comunicação (ID 61210392 – autos n. 0701697-73.2024.8.07.0011). Não obstante, de forma espontânea, enviou mensagens de texto à vítima. Ainda que, de início, a mensagem tenha sido em tom de súplica, após a vítima ignorá-la, o paciente passou a enviar mensagens com injúrias, ameaças de morte e de exposição de fotografias e vídeos íntimos da vítima - o que, posteriormente, se concretizou. Em menos de um mês, o paciente não só enviou mensagens, mas também se dirigiu à residência da vítima, onde a xingou e ameaçou. Ademais, essa não é a primeira vez que o paciente comete infração em contexto de violência doméstica contra a mulher e descumpre medidas protetivas. Conforme se infere da inicial e dos documentos juntados, em razão do descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor de outra vítima, foi imposto ao paciente medida cautelar de monitoramento eletrônico, por 90 dias (ID 0703441-09.2024.8.07.0010 - IDs 61210399 e 61210400). Diferente do que sustenta a defesa, a medida de monitoramento eletrônico reduz apenas o risco à integridade da vítima protegida naqueles autos, pois não se estende à vítima destes autos. E a internação do paciente em clínica de reabilitação não garante que, ao final do período de tratamento – 90 dias, conforme relatório de alta administrativa (ID 61210397) - o paciente deixará de transgredir as medidas protetivas. Não se pode afirmar, sequer, que o paciente permanecerá na clínica o período indicado. A gravidade concreta da conduta - sobretudo ameaças reiteradas de morte - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A recorrência do paciente na transgressão de medidas protetivas evidencia que a revogação da prisão preventiva, mesmo com imposição de medidas cautelares, não se mostra suficiente. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente é primário e registra bons antecedentes, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES